Tribunal: TJMT
Processo: 1054417-26.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054417-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DE ROMA SANTANA SA - CPF: 704.153.901-68 (RECORRIDO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. DISCREPÂNCIA DA MÉDIA HISTÓRICA. LAUDO UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura de água com registro de consumo abrupto e destoante da média histórica (103m3 contra 10m3 a 14m3), determinando o seu refaturamento, a restituição em dobro do valor pago pela usuária para evitar o corte do serviço, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança exorbitante e isolada, amparada apenas em vistorias unilaterais da concessionária, afigura-se legítima frente à vulnerabilidade do consumidor; (ii) saber se o pagamento da fatura indevida impõe a repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se a mera cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou interrupção do serviço essencial, é apta a materializar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Sob a ótica da responsabilidade civil objetiva e da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, a concessionária não se desincumbiu do encargo de comprovar a regularidade da medição excepcional ou a existência de vazamento interno nas instalações da usuária. A apresentação de laudos técnicos produzidos de maneira unilateral revela-se inidônea para justificar a onerosidade excessiva imposta, tornando imperativo o refaturamento pela média histórica para restaurar a comutatividade e o equilíbrio da relação contratual.

4. A devolução em dobro do montante indevidamente exigido é medida que se impõe, porquanto a abusividade da cobrança, aliada à inércia administrativa da fornecedora que compeliu a consumidora ao pagamento integral para resguardar o acesso à água, afasta qualquer tese de engano justificável. Consigna-se, todavia, a necessária compensação do valor refaturado no montante a ser restituído, prestigiando a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A configuração do abalo moral exige a demonstração de efetiva e profunda lesão aos direitos da personalidade. A mera cobrança de valores excessivos, quando não sucedida de inserção nos cadastros de inadimplentes, privação do serviço essencial ou comprovado desvio produtivo relevante, circunscreve-se à esfera dos dissabores cotidianos, não havendo presunção de dano atrelada ao simples fato da cobrança irregular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, determinando-se a compensação dos valores no refaturamento.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de serviço público essencial com valor exorbitante e manifestamente discrepante do histórico de consumo, desprovida de prova técnica imparcial e irrefutável, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento pela média, com a consequente restituição em dobro do indébito pago. 2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento do serviço ou de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável, situando-se no campo do mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02/12/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1056846-63.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 340054857), declarando a inexistência do débito
referente à fatura de março de 2025 no valor de R$ 2.456,70, determinando o seu refaturamento pela média dos últimos seis meses, bem como condenando a concessionária à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Recorrente sustenta em suas razões recursais (id. 340054858), em síntese, a legalidade da cobrança, alegando a regularidade do medidor após vistoria técnica e a responsabilidade exclusiva da consumidora por eventuais vazamentos internos na instalação predial, pugnando pela
improcedência da ação, devolução na forma simples ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade das cobranças que apresentaram aumento abrupto, bem como a ocorrência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC) e a aplicação da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada a sua hipossuficiência técnica e probatória (art. 6º, VIII, do CDC).

O conjunto probatório demonstra que a unidade consumidora da Recorrida mantinha um histórico de consumo de água notoriamente reduzido e estável, orbitando entre 10m3 e 14m3 mensais (id. 340054853). Contudo, a fatura impugnada, referente ao mês de março de 2025, apresentou um registro abrupto e isolado de 103m3, gerando a cobrança atípica de R$ 2.456,70 (id. 340054856), retornando ao patamar mínimo logo nos meses imediatamente subsequentes.

Caberia à Recorrente comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da medição e a efetiva utilização do serviço em volume tão discrepante, ou a comprovação cabal de existência de vazamento interno no imóvel, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). A mera apresentação de laudos unilaterais e vistorias internas da própria concessionária (id. 340054854), atestando o suposto funcionamento correto do hidrômetro, é insuficiente para elidir a anormalidade do salto isolado de consumo, que se normalizou instantaneamente nos ciclos seguintes sem que houvesse qualquer demonstração de alteração na rotina da unidade ou de reparo estrutural realizado pela usuária.

A cobrança de valor exorbitante e manifestamente destoante da média histórica, sem lastro técnico inconteste que comprove o efetivo consumo, configura falha na prestação do serviço, restando escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou o refaturamento da conta com base na média de consumo anterior para restabelecer o equilíbrio contratual.

Oportuno consignar, contudo, a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa, que o novo valor apurado pela concessionária após o refaturamento da fatura de março de 2025 deverá ser devidamente descontado do montante total a ser restituído à consumidora na fase de cumprimento de sentença.

No que tange à repetição do indébito, a restituição em dobro impõe-se nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a cobrança manifestamente abusiva e desproporcional, aliada à inércia da concessionária em solucionar o impasse na via administrativa obrigando o pagamento integral da fatura para a liberação do imóvel (id. 340054480), é suficiente para afastar a tese de engano justificável.

Inobstante, em que pese o reconhecimento da irregularidade da fatura, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive por esta Turma Recursal, é no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, situando-se na esfera dos meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, salvo se demonstrada a ocorrência de circunstância excepcional que viole os direitos da personalidade do consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a Recorrente tenha enfrentado transtornos para a regularização das faturas, não houve a efetiva suspensão do fornecimento de água em sua residência — tendo sido a interrupção obstada por ato da própria autora, que se antecedeu e pagou a dívida questionada — tampouco houve a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), ou ainda juntada de prova de considerável lapso temporal gasto na tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. A ausência desses eventos danosos (corte, negativação ou comprovante de prévia tentativa de resolução administrativa) impede a configuração do dano moral
in re ipsa,
exigindo-se a comprovação de efetivo abalo psíquico, o que não restou demonstrado no caderno processual. Nesse sentido, a jurisprudência recente desta Turma Recursal: "(...) A mera cobrança de valores considerados excessivos, por si só, não configura dano moral quando não acompanhada de negativação, suspensão do serviço ou outras circunstâncias agravantes que demonstrem efetivo abalo à honra ou dignidade do consumidor." (N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) "A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral." (N.U 1056846-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Portanto, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença proferida pelo juízo a quo, apenas para afastar os danos morais, aliado a compensação ora determinada, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026